Tribunal: STF
Processo: RHC 150026
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. WRIT EMPREGADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU NÃO ENCONTRADO. VALIDADE DO ATO. DOSIMETRIA. PENA- -BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRIMARIEDADE DO AGENTE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016).



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Precedentes.



    3. É válida a citação editalícia efetivada após esgotados os meios razoáveis para a localização do acusado (HC 116.029/MG, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 26.02.2014). 



    4. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 15.12.2017).



    5. Os antecedentes criminais do réu, longe de esgotarem os critérios reitores do cálculo dosimétrico, constituem apenas um dos vários parâmetros indicados no art. 59 do Código Penal. Daí por que A simples primariedade do acusado não obriga o magistrado sentenciante a fixar a pena- -base no mínimo legal, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada (HC 125.123-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 03.11.2015).



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.